Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme a nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial e de diligências infrutíferas, sem resultado efetivo, não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem para suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
3. O prazo prescricional para a pretensão de satisfação do crédito que se funda em cheque possui previsão legal expressa de 06 (seis) meses, conforme as normas extraídas dos artigos 47 e 59 da Lei 7.357/85. Por trata-se de normatização específica, há sobreposição do regramento especial em detrimento das disposições invocadas pela exequente apelante.
4. Uma vez estabelecido que o prazo da prescrição intercorrente se inicia após o fim da suspensão do curso da execução, na hipótese, constata-se que a pretensão executória não prescreveu (art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.